Tribunal: TJBA
Processo: 8048029-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048029-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LUIZ FELIZARDO BARROSO AGRAVADO: EDIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS WEST Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. SÚMULA 608 STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8020283-16.2025.8.05.0001, que reconheceu a incompetência material daquele juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Relações de Consumo, com fundamento nos artigos 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia e na Resolução TJBA nº 15/2015. A agravante alega inexistência de relação de consumo, sustentando que o contrato de plano de saúde foi firmado entre pessoas jurídicas, com finalidade empresarial, regido pelo Código Civil. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se o contrato de plano de saúde coletivo, firmado entre a agravante e pessoa jurídica estipulante, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo a justificar a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. III. Razões de decidir O STJ admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). É pacífico o entendimento do STJ, consolidado na Súmula 608, no sentido da aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, excetuadas apenas as entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos. A Teoria Finalista Mitigada permite o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante, possibilitando sua equiparação a consumidor, desde que ausentes elementos que comprovem negociação paritária ou finalidade estritamente empresarial. Não comprovada a utilização empresarial do plano ou ausência de vulnerabilidade, subsiste a aplicação do CDC e, por consequência, a competência das Varas de Relações de Consumo, conforme determina a LOJ/BA. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo firmados entre pessoas jurídicas, quando presente a vulnerabilidade da estipulante. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de demandas envolvendo tais contratos, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.015; CDC, arts. 2º e 6º; LOJ/BA, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Tema 988/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N° 8048029-56.2025.8.05.0000, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravada EDIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS WEST. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .